Tribunal: TJMT
Processo: 1002463-58.2020.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002463-58.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO VERDE - SISPCAMP - CNPJ: 12.644.288/0001-16 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIOS, LICENÇAS-PRÊMIO E OUTRAS VANTAGENS. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONSTITUCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA TEMPORÁRIA DE CONTENÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Verde – SISPCAMP contra o Município de Campo Verde, objetivando a continuidade do pagamento de quinquênios, licenças-prêmio e outras vantagens funcionais suspensas em decorrência da aplicação do art. 8º, inc. IX, da Lei Complementar n. 173/2020. Sentença de improcedência proferida em primeira instância.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a Lei Complementar n. 173/2020, ao suspender a contagem de tempo para concessão de vantagens funcionais, como quinquênios e licenças-prêmio, implicaria a suspensão de pagamentos de vantagens já incorporadas aos vencimentos dos servidores municipais de Campo Verde.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Complementar n. 173/2020 foi editada em caráter emergencial para a contenção de despesas públicas durante a pandemia da Covid-19, vedando a contagem de tempo para aquisição de novas vantagens, como anuênios e quinquênios, mas sem suprimir definitivamente os direitos já adquiridos.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, reafirmou a constitucionalidade da LC 173/2020, reconhecendo que as medidas de contenção de despesas não violam o princípio da irredutibilidade de vencimentos ou qualquer outro direito adquirido dos servidores. A suspensão temporária de benefícios visa ao equilíbrio fiscal dos entes federativos, sem prejuízo permanente aos servidores.

5. 5. A suspensão temporária do pagamento de vantagens, ainda que decorrentes de direitos adquiridos anteriormente, não viola direitos dos servidores, constituindo medida excepcional e transitória para enfrentamento da crise sanitária e econômica.

6. O Município de Campo Verde agiu dentro da legalidade ao suspender o pagamento de vantagens durante o período de vigência das restrições impostas pela LC 173/2020, não havendo fundamento jurídico para a pretensão de restabelecimento imediato dos pagamentos.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A suspensão temporária do pagamento de vantagens aos servidores públicos, com fundamento no art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, é constitucional e abrange inclusive direitos adquiridos antes da vigência da norma, como medida excepcional de contenção fiscal para enfrentamento da pandemia de Covid-19."

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 173/2020, art. 8º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO VERDE – SISPCAMP
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, na Ação Civil Pública com Pedido Liminar de Tutela de Urgência n. 1002463-58.2020.8.11.0051, que julgou inteiramente improcedente os pedidos aduzidos na inicial, mantendo as restrições traçadas pela Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, e dá outras providências.

O apelante alega, em síntese, “
que a LC 173/2020 restringe apenas o cômputo do tempo de serviço para fins de aquisição de anuênio, quinquênio e licença-prêmio, mas jamais a supressão do pagamento de quem já recebe tais benefícios, tampouco a supressão do pagamento de quem já completou o tempo antes da vigência da LC 173/2020, pois nestes casos o direito já havia sido adquirido antes da entrada em vigor da norma federal limitadora de direitos do servidor”.

Argumenta, ainda, “
mesmo sendo declarada a constitucionalidade de toda a LC 173/2020, isto não significa que o Município foi autorizado a cessar os pagamentos aos servidores que já recebem anuênio, quinquênio e licença-prêmio e outras vantagens
”, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja dado parcial provimento aos pedidos iniciais, “
para garantir aos servidores que já recebem anuênio, quinquênio e licença-prêmio e outras vantagens a continuidade de sua percepção, devendo o apelado reimplantar tais benefícios nas respectivas folhas de pagamento e pagar os valores atrasados
”.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 181882677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Verde – SISPCAMP ajuizou ação civil pública em face do Município de Campo Verde, em razão da suspensão do pagamento de quinquênios, licenças-prêmio e demais vantagens, em virtude da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020.

Argumentou o autor que a Fazenda Pública Municipal “
suspendeu o pagamento de quinquênios, licenças-prêmio e demais vantagens aos servidores públicos municipais exclusivamente com fundamento no inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, sem qualquer ressonância na legislação municipal e em detrimento do direito adquirido dos servidores
”, razão pela qual requereu a procedência da ação para que fosse assegurado “
a todos os servidores públicos municipais substituídos, associados ou não a esta entidade, a continuidade dos pagamentos e do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, especialmente para a concessão ou continuidade de percepção de anuênio, quinquênio e licença-prêmio, nos termos da legislação municipal que rege a matéria, afastando-se a aplicação da LC 173/2020 aos servidores públicos municipais de Campo Verde – MT
”.

Devidamente citado, o Município apresentou contestação (id. 179819426), seguida da impugnação à contestação apresentada pela parte autora (id. 179819430).

Parecer do Ministério Público pela improcedência da ação (id. 179819434).

Após, sobreveio sentença, no dia 08/05/2023, na qual o Juízo
a quo
julgou inteiramente improcedente os pedidos aduzidos na inicial, mantendo as restrições traçadas pela Lei Complementar 173/2020.

Inconformado, a parte autora interpôs este recurso.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, em que pese o esforço argumentativo do apelante, não vislumbro motivos para reforma da bem lançada sentença de primeiro grau, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ab initio,
cumpre destacar que a controvérsia dos autos cinge-se à interpretação e aplicação do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

O dispositivo em comento trouxe diversas vedações aos entes federativos afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia, com o escopo de conter o aumento de despesas, especialmente com pessoal, durante o período emergencial. Dentre tais restrições, destaca-se aquela prevista no inciso IX do art. 8º,
in verbis
:

“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.

O Sindicato apelante sustenta, em síntese, que tal dispositivo não autorizaria a suspensão do pagamento de vantagens já incorporadas aos vencimentos dos servidores, mas tão somente impediria a aquisição de novos direitos durante o período de vigência da norma. Contudo, tal interpretação não se coaduna com a finalidade da lei e com o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Com efeito, ao apreciar as ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da LC 173/2020, inclusive do seu art. 8º, assentando que as medidas de contenção de gastos ali previstas são compatíveis com o texto constitucional, tendo em vista o cenário excepcional de enfrentamento de uma pandemia, veja-se:

“AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19)
. ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO.
ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (...) 6.
A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
7.
Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.
8.
As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.
(...) Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525”. (STF - ADI: 6442 DF 0094355-15.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021 - destaquei).

Nesse contexto, a interpretação mais consentânea com o espírito da norma e com a decisão do STF é no sentido de que a vedação abrange não apenas a contagem de tempo para aquisição de novos direitos, mas também a própria concessão e pagamento de vantagens que impliquem aumento de despesa com pessoal no período.

Isso porque o objetivo primordial da LC 173/2020 foi justamente criar mecanismos de contenção fiscal para que os entes federativos pudessem direcionar recursos ao enfrentamento da crise sanitária e econômica decorrente da Covid-19.
Permitir que os entes continuassem concedendo aumentos e vantagens, ainda que decorrentes de direitos adquiridos anteriormente, frustraria por completo essa finalidade.

Ademais, é importante ressaltar que a norma não suprimiu definitivamente direitos dos servidores, mas apenas suspendeu temporariamente sua fruição, como medida excepcional e transitória. Tanto é assim que o próprio inciso IX ressalva expressamente que não haverá "
qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins
".

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos tribunais pátrios em casos análogos:

“Apelação – Mandado de Segurança – Servidor público estadual - Agente de Segurança Penitenciária – Alegação de que preenche aos requisitos legais para a aquisição de bloco de licença-prêmio, bem como, de adicional por tempo de serviço, todavia, sustenta que o seu direito líquido e certo foi obstado pela autoridade coatora – Pretensão da concessão da segurança para determinar a imediata implementação do adicional de quinquênio e a licença-prêmio a que faz "jus" – Cabimento - Contagem de tempo de serviço para fins de recebimento de adicionais por tempo de serviço - Possibilidade - A restrição prevista na Lei Complementar Federal nº 173/2020, em seu art. 8º, incisos I e IX, serve para não permitir o aumento de despesas com pessoal, contudo, não prejudica a aquisição do direito aos quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio, ficando apenas suspenso o pagamento correspondente ao período de 28/05/2020 até 31/12/2021 - Matéria já enfrentada pelo C. Órgão Especial e ratificada pelo C. STF - Interpretação que deve seguir o decidido pelo colegiado
- Possibilidade de cômputo do tempo de serviço e de contribuição, para fins de recebimento de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei, ressalvada a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021
- Reconhecimento da constitucionalidade da Lei nº 173/2020 pelo C. STF no julgamento das ADIs nº 6442, 6447, 6450 e 6525 que não se afasta e nem contraria o entendimento que vem sendo adotado nesta Corte -
Impossibilidade de pagamento de valores até 31/12/2021 - Constitucionalidade da suspensão dos pagamentos que não atinge a gênese dos benefícios
-
Respeito à determinação de que não se aumente despesas no período, mas sem podar, em modo absoluto, os direitos funcionais - Existência de direito líquido e certo do impetrante
– Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença concessiva da segurança mantida - Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 10031407420218260071 SP 1003140-74.2021.8.26.0071, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 20/09/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2021 - destaquei).

“SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR Pretensão do cômputo do período de 27.05.2020 a 31.12.2021 para fins de aquisição de adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) e licença-prêmio,
ressalvando-se, apenas, a suspensão de pagamentos ou fruição da licença-prêmio no referido período.

Possibilidade.
LCE nº 173/2020. Questão decidida pelo colendo Órgão Especial do TJSP e ratificada pelo STF. Interpretação que não contraria o decidido pelo STF. Precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (TJ-SP - AI: 30000205120218269039 SP 3000020-51.2021.8.26.9039, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 24/07/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/07/2021 - destaquei).

Portanto, não merece guarida a pretensão do Sindicato apelante de ver garantida a continuidade do pagamento de anuênios, quinquênios, licenças-prêmio e outras vantagens similares durante o período de vigência das restrições impostas pela LC 173/2020.

O Município de Campo Verde, ao suspender tais pagamentos, agiu em estrita observância ao comando legal, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação a direito adquirido. A medida, ainda que aparentemente gravosa, encontra respaldo na excepcionalidade do momento vivenciado e na necessidade premente de readequação fiscal para o enfrentamento da pandemia.

Ressalta-se, novamente, que a suspensão tem caráter temporário, não implicando em supressão definitiva de direitos. Uma vez findo o período de restrição previsto na LC 173/2020, os servidores farão jus à retomada dos pagamentos e à contagem do tempo para todos os fins, inclusive para a aquisição das vantagens ora discutidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024